Tribunal: STF
Processo: Rcl 62868
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Distribuidora de Alimentos Seridó Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no processo n. 0000229-60.2019.5.21.0041, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com representante comercial autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A saudosa professora ALICE MONTEIRO DE BARROS, ao tratar desse tema relativo aos elementos configuradores da relação de emprego do vendedor, distinguindo-o do representante comercial, reconheceu que a matéria se insere na chamada "zona grise", dada a similitude das atividades, mas forneceu a seguinte diretriz:



    [..]



    Diante disso, tendo como parâmetros esses aspectos (obrigatoriedade de comparecimento à empresa em determinado lapso de tempo, a obediência a métodos de venda, rota de viagem, cota mínima de produção, ausência de apreciável margem de escolha dos clientes e de organização própria, como também risco a cargo do dador do trabalho), verifica-se que há prova documental de que o reclamante firmou, de fato, contrato de representação comercial com a reclamada em 01.08.2012 (ID. 89d5b9f a ba1d310), rescindido em abril de 2016 (ID. 264d918). 



    Porém, a despeito de tais instrumentos, os elementos probantes apresentados com a petição inicial (ID. d3bca5f e ss.) referenciam histórico de problemas da empresa quanto à regularidade da atuação dos seus vendedores e representantes comerciais, bem assim a prática de medidas inadequadas para a situação.



    [...]



    A situação específica do reclamante, ora recorrido, se distancia um pouco da relatada nos depoimentos registrados na ata de audiência de ID. 3377c82, porquanto as duas testemunhas iniciaram as atividades com contratos de trabalho registrados nas suas carteiras de trabalho, que foram rescindidos, e continuaram com as atividades, segundo a exposição oral. Enquanto aqui, o reclamante não chegou a ser registrado formalmente como empregado, entretanto desempenhou as mesmas atividades das testemunhas. 



    No contexto, estes depoimentos não deixam dúvidas de que o reclamante, como vendedor da reclamada, participava obrigatoriamente das reuniões semanais ocorridas nas quintasfeiras, conforme expressa e reiteradamente afirmou a única testemunha ouvida durante a instrução deste processo ("sempre houve reunião de comparecimento obrigatório às quintas-feiras, para a entrega de relatórios e acompanhamento do cumprimento de metas"). Observe-se que essa informação foi confirmada pelos demais depoimentos, adiante transcritos:



    [...]



    Portanto, inegavelmente havia obrigatoriedade de o reclamante comparecer à empresa em determinado lapso de tempo (semanal e mensalmente), para tratar de assuntos relacionados à sua atividade profissional, estando assim atendido satisfatoriamente o primeiro critério especificado na doutrina acima citada. 



    Com relação aos demais aspectos mencionados (obediência a métodos de venda, rota de viagem, cota mínima de produção, ausência de apreciável margem de escolha dos clientes e de organização própria, como também risco a cargo do dador do trabalho), os depoimentos acima transcritos são ricos nesse sentido, como se verifica, por exemplo, a informação da única testemunha arrolada neste processo:



    [...]



    Destaca-se desse depoimento da primeira testemunha que as suas atividades - no período com registro do contrato de emprego na CTPS e no período sem registro - não sofreram alterações, seja quanto a horário praticado, percentual de comissões, rotas, clientes, fiscalização pelo supervisor etc.,



    [...]



    Como se pode inferir, também essa testemunha confirmou a ausência de alteração nas suas atividade nos períodos com registro na CTPS e sem registro, exatamente como ocorrido com a primeira, significando dizer, quanto a esse fato, que houve tentativa da reclamada em dar aparência de legalidade aos contratos de representação comercial celebrados com os seus vendedores, muito embora as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores permaneceram inalterada e, diante dessa realidade, evidente que a tese patronal deve ser rejeitada. 



    Destaque-se que estes depoimentos não deixam dúvidas de que o autor não prestava serviços de representante comercial autônomo, pois o que se observa é ele que executava as suas atividades sem liberdade para definir os a serem clientes visitados, sem poder conceder descontos em produtos e vendas a prazo, arcar com os custos operacionais e, ainda, com a obrigação de comparecer às reuniões periódicas, além de ser fiscalizado. 



    Com efeito, a ingerência da recorrente na atividade do autor está evidenciada com o acompanhamento do seu supervisor na rota para "fomentar as vendas, tendo em vista que o supervisor tinha alçada para praticar preços abaixo do que os vendedores podiam praticar", realçado pela obrigação de comparecimento às reuniões ordinárias semanais e mensais, além do cumprimento de metas, pois "tinha que mandar pelo menos de um a dois pedidos por dia, se não recebia ligação do supervisor para saber o que estava acontecendo que tinha enviado pedido", ou seja, havia intensa fiscalização e controle das suas atividades, o que não ocorre com o representante comercial autônomo. 



    Nessa linha, as informações contidas nos depoimentos das testemunhas arroladas pela parte autora revelam-se mais críveis, porque contêm versões coerentes com os depoimentos prestados em sessões distintas, registrados nas respectivas atas colacionadas aos autos, que contrariam frontalmente a informação da testemunha patronal de que não havia ingerência por parte do supervisor, seja no acompanhamento de metas, na realização de reuniões e na determinação de realizar cobranças de pagamento, quando os fatos sinalizam em sentido contrário.



    Assim, diversamente do defendido pela reclamada no recurso, a subordinação jurídica do reclamante encontra-se devidamente demonstrada nos autos, diante da sua obrigatoriedade de comparecimento à empresa semanal e mensalmente, a obediência as metas de venda, rota de viagem, cota mínima de produção, ausência de escolha dos clientes e de organização própria, como também risco a cargo do dador do trabalho. 



    A titulo de registro, cabe destacar também que a discussão acerca da exclusividade na prestação de serviços em benefício da reclamada não se trata de atributo essencial da relação de emprego. 



    Diante da riqueza de detalhes contidos nas provas dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, bem assim os documentos da atuação fiscalizatória do Ministério do Trabalho e Emprego, atendendo à denúncia que lhe foi formulada, como também a ponderada atuação do Ministério Publico do Trabalho, buscando solução negociada, cujo resultado só não foi melhor em face de a reclamada ter descumprido o estabelecido nos acordos, insistindo na manutenção de trabalhadores sem registro dos respectivos contratos nas Carteiras de Trabalho. 



    Diante desse quadro, presentes os elementos configuradores do vínculo empregatício entre as partes, principalmente a subordinação jurídica, como exaustivamente demonstrado acima, conclui-se pela nulidade dos contratos de representação comercial autônoma, não merecendo qualquer reparo a sentença, no particular. 



    Recurso não provido.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente